Tribunal: TJMT
Processo: 1068740-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068740-36.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JULIANA SILVESTRE ROMAN
RECORRIDO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS RECONHECIMENTO DO ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando a requerida à restituição simples do valor de R$ 104,86, pago em duplicidade em fatura de serviço de internet, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pretende a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de restituição administrativa de valor pago em duplicidade, mesmo após reconhecimento do erro pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para caracterização do dever de indenizar.
Restou incontroverso nos autos que a consumidora efetuou pagamento em duplicidade da fatura referente ao serviço de internet, fato reconhecido pela própria empresa fornecedora.
Embora tenha havido promessa de restituição do valor pago indevidamente, a requerida não efetivou o reembolso nem realizou a compensação nas faturas subsequentes, caracterizando falha na prestação do serviço.
A consumidora buscou solução administrativa, conforme indicação de protocolo de atendimento, sem obter providência concreta da fornecedora, circunstância que viola os deveres de lealdade e boa-fé objetiva nas relações de consumo.
A necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter restituição de valor indevidamente cobrado configura desvio produtivo do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando indenização por dano moral.
A restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da fornecedora, requisito necessário para a repetição em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.2.A ausência de restituição administrativa de valor pago em duplicidade, mesmo após reconhecimento do erro pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.3.A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida apenas a restituição simples quando tal requisito não é comprovado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 320, 397 e 406, §§ 1o a 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1040940-33.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.11.2025, DJE 07.11.2025; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068740-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA SILVESTRE ROMAN - CPF: 091.041.801-27 (RECORRENTE), DAIANA LEVI ALTENHOFEN DE SOUZA - CPF: 031.534.211-02 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0016-26 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026